Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 342 do CPC, cumpre à parte ré suscitar na contestação todos os argumentos que serão objetos de apreciação judicial, só sendo permitidas novas alegações em grau de recurso por motivo de força maior. Assim, não lhe é permitido inovar a lide em sede recursal sob pena de supressão de Instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram para o evento danoso. Assim, devem ser considerados solidariamente responsáveis todos os envolvidos na cadeia de eventos que culminou com o prejuízo à consumidora, consoante parágrafo único do art. 7o e arts. 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC, bem como em conformidade com a teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.

3. Não ocorre cerceamento de defesa quando os documentos carreados para os autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, tornando absolutamente desnecessária a produção das provas vindicadas pela ora apelante.

4. De acordo com o disposto na Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. Ademais, incumbe a referidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes por ela contratadas.

5. Dessa forma, mostra-se evidente a obrigação solidária da ré/apelante, tendo em vista que, na qualidade de contratante cambiária, possuía inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos consumidores por meio da sua correspondente contratada.

6. Recurso desprovido.